Tribunal: STF
Processo: HC 215100
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de influência. Análise de pressuposto de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO. INSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 



    1. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de 2 dias previsto no art. 619 do Código de Processo Penal c/c o art. 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. A simples juntada de atestado médico, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos.”



2. A parte impetrante sustenta que:



    “A PACIENTE processada pelo crime de Tráfico de Influência, interpôs Recurso Especial perante o STJ e durante seu trâmite ingressou com AGRAVO REGIMENTAL, que foi Conhecido, mas Negado Provimento.



    O acórdão foi publicado em 18/13/2022, e para oposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com prazo de 02 (dois) dias, temos que o prazo foi iniciado em 21/03/2022 (segunda-feira) com término em 22/03 (terça-feira).



    Ocorre que a paciente está passando por um tratamento médico nos olhos, infelizmente não se sabe ainda exatamente qual a doença esta acometida, pois vem passando por diversas manifestações de inflamações nos olhos, em última consulta o oftalmologista sugeriu exames para diagnostica suspeita de LUPUS (doença inflamatória crônica de origem auto imune - o próprio organismo ataca os órgãos e tecidos).



    (...)



    Em razão disso, deixou de apresentar o recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no prazo legal; tendo feito posteriormente com a justificativa da doença e da determinação médica de afastamento do trabalho.



    Sendo o atestado médico datado de 22/03/2022 com 15 dias de afastamento, a Paciente deveria retornar as atividades na data de 05/04/2022.



    O Recurso com pedido de devolução do prazo para que fosse considerado tempestivo foi protocolado na data de 06/04/2022.



    Ocorre que na data de 26/04/2022, a Quinta Turma do STJ, tendo como Relator o Ministro João Otávio de Noronha, decidiu por NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, julgando os intempestivos [...].”



3. Nessas condições, a defesa requer a concessão da ordem, “para reconhecer que a Paciente no período do prazo recursal estava doente e impossibilitada de protocolar o recurso no prazo legal, sendo justa a devolução do prazo para tanto”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. A autoridade impetrada não conheceu dos embargos declaratórios em recurso especial, em razão da intempestividade do recurso. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    “Os embargos de declaração são manifestamente intempestivos. 



    Com efeito, a disponibilização do julgado ora embargado no Diário da Justiça eletrônico ocorreu em 17/3/2022, considerando-se publicado em 18/3/2022. O prazo começou a correr no dia 21/3/2022, expirando em 22/3/2022. 



    Contudo, os presentes declaratórios foram opostos em 6/4/2022, a destempo, portanto. 



    Oportuno lembrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para oposição de embargos de declaração em processo penal é de 2 dias (arts. 619 do Código de Processo Penal c/c 263 do RISTJ).



    (...)



    Além disso, ‘consoante a jurisprudência deste Tribunal, não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. [...] 'A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato' (EDcl no AREsp nº 225.773/SP, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/3/2014)’ (AgInt no AREsp n. 1.314.215/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 19/2/2019). 



    No caso, os atestados médicos não relatam a impossibilidade total de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato para que outro patrono apresentasse os aclaratórios dentro do prazo processual.”



7. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Não bastasse isso, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que “a Paciente no período do prazo recursal estava doente e impossibilitada de protocolar o recurso no prazo legal” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus



     Publique-se.



     Brasília, 05 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator